Tribunal: TJDFT
Processo: 0727288-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 84,32%. INCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INPC. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ARTIGO 22, § 4o DO ESTATUTO DA OAB.
1. O reajuste de 84,32% para os fins de recomposição salarial no ano de 1990 deve incidir sobre todas as vantagens que compõem a remuneração dos servidores, conforme exarado no acórdão que apreciou o processo de conhecimento.
2. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE e adotou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
3. Por se tratar de direito previdenciário deve ser aplicada às condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, a incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Inteligência do RE 870.947/SE.
4. O artigo 22, § 4o, do Estatuto da OAB permite ao advogado, que fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes da expedição do alvará ou precatório, levantar diretamente do valor obtido da causa, a quantia de verba honorária contratada a que faz jus, deduzindo-a da quantia a ser recebida pelo patrono, salvo se este provar que já os pagou.
5. Recurso conhecido e provido.